Tribunal: TJDFT
Processo: 0749970-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Direito penal e de execução penal. Agravo em execução. Saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica. Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015 (VEP/DF). Requisitos não preenchidos. ROUBO COM VIOLÊNCIA REAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica.
2. O indeferimento ocorreu porque o apenado não preenche os requisitos objetivos fixados no Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015, especialmente o impedimento relacionado à prática de crime contra a integridade física.
3. O agravante cumpre pena de 19 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, por diversos crimes de roubo, inclusive com emprego de arma branca e violência real contra a vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Saber (i) se a violência real empregada no crime de roubo impede a concessão da saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica e (ii) se o apenado preenche os requisitos objetivos previstos no Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão proferida pelo Juízo da VEP/DF no Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015 estabelece que não podem receber o benefício os sentenciados por crimes contra a vida, a integridade física, a dignidade sexual ou aqueles previstos na Lei n. 12.850/2013.
6. O agravante foi condenado por roubo com violência real, conduta que viola a integridade física da vítima. O ato de puxar a vítima pelos cabelos e submetê-la a agressão física afasta o requisito objetivo indispensável para a concessão do benefício.
7. A jurisprudência do TJDFT reconhece que o crime de roubo, quando praticado com violência real ou grave ameaça, ofende a integridade física ou psíquica da vítima, impedindo a concessão da saída antecipada ou da monitoração eletrônica com prisão domiciliar, conforme precedentes citados.
8. Ausente, portanto, o preenchimento dos requisitos legais e administrativos fixados pela VEP/DF para concessão da saída antecipada cumulada com monitoração eletrônica.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.